Tribunal: TJSP
Processo: 1009356-27.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. julgada improcedente. Apelo do INSS. Custeio dos honorários periciais. Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n§ 8.213/91. Obrigação que compete ao Estado. Aplicação da tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.044. Pretensão que, todavia, deve ser discutida pelo INSS em ação própria. Precedentes desta Câmara. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. julgada improcedente. Apelo do INSS. Custeio dos honorários periciais. Isenção total do segurado prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n§ 8.213/91. Obrigação que compete ao Estado. Aplicação da tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.044. Pretensão que, todavia, deve ser discutida pelo INSS em ação própria. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.